Tribunal: TJSP
Processo: 1019974-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Transporte aéreo – Extravio temporário de bagagens - Prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação a Convenção de Montreal, pois presente relação de consumo entre as partes – Dano moral e material não constatados – Hipótese em que a ocorrência se deu no desembarque do voo de retorno do autor ao seu país, tendo

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Transporte aéreo – Extravio temporário de bagagens - Prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação a Convenção de Montreal, pois presente relação de consumo entre as partes – Dano moral e material não constatados – Hipótese em que a ocorrência se deu no desembarque do voo de retorno do autor ao seu país, tendo sido restituída em sua residência 12 dias após o desembarque – Mero aborrecimento - Sentença mantida – Recurso não provido.*